Tribunal: STF
Processo: ARE 1466372
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 11) interposto pelo Estado do Maranhão contra decisão de inadmissibilidade proferida oriunda do Tribunal de Justiça (eDoc. 10) fundada na inexistência de contrariedade à Constituição Federal e na incidência da Súmula 279 desta Suprema Corte.



    Em suas razões, o recorrente sustenta não pretender o reexame de provas, mas sim demonstrar violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, diante da impossibilidade de fracionamento da execução para pagamentos por meio de RPV.



    Pontua que "no teor do Recurso Extraordinário retro interposto observa-se fundamentação clara acerca da questão controversa discutida, qual seja, Fracionamento (art. 100, § 8º da CF)."



    O Ministério Publico opina pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Trata-se de agravo de instrumento em cumprimento de sentença, no qual "a recorrida pretende executar provimento jurisdicional no sentido de reconhecer o direito à implementação da diferença de 14,13% em seus vencimentos. Retrata que a demanda já transitou em julgado, mas ainda não houve a referida implantação, tendo em vista que o Tribunal de Justiça alega que falta orçamento para proceder à implantação."



    O acórdão recorrido (eDoc. 03), mantido no julgamento dos embargos de declaração (eDocs. 05 e 07), restou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO PODER JUDICIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 E ART. 535, III, 5º DO CPC. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.  



    I. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que o princípio da Intranscendência Subjetiva das Sanções não se aplica na espécie dos autos, porquanto o Estado do Maranhão e não o Poder Judiciário é detentor da personalidade jurídica e legitimado ad causam para figurar como parte, ainda que este último detenha autonomia orçamentária e administrativa. 



    II. A matéria aqui discutida em sede de cumprimento de sentença refere-se a eventual direito do Agravado ao percentual de 14,3% a título de revisão geral anual previsto na Lei Medida Provisória nº 116 (convertida na Lei Estadual nº 9.561/2012). 



    III. Necessidade de manifestação específica pelo Supremo Tribunal Federal sobre eventual (in) constitucionalidade material da norma que embasa o título executivo para fins de aplicação do art. 535, III, § 5º, do Código de Processo Civil.



    IV. Resta pacificado no bojo da Quinta Câmara Cível ser necessária a satisfação do requisito legal objetivo, qual seja, que a lei que fundou o título executivo tenha sido submetida ao crivo da Corte Constitucional, o que, pelas informações constantes nos autos, não ocorreu. 



    V. A garantia constitucional à coisa julgada representa fundamental proteção à estabilidade social, de forma que é necessário bastante acuidade na análise das questões que têm, em tese, o condão de afastá-la. 



    VI. Agravo conhecido e desprovido. Unanimidade."



    Colho da fundamentação do julgamento dos embargos de declaração (eDoc. 05) os seguintes trechos:



    Ademais, como bem consignou o Magistrado a quo “no que pertine ao alegado fracionamento de precatório/RPV, tal tese é descabida, pois a presente obrigação é de trato sucessivo, de modo que, enquanto não houver o cumprimento da sentença, as prestações que se vencerem no curso do processo tem-se como incluídas na execução. Friso que não se trata de complemento do RPV anteriormente expedido, mas de um novo período executado de prestação que se venceu no curso do processo”.



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem - quanto ao descumprimento da determinação judicial de implantação das parcelas vincendas, bem como quanto à definição se o período executado se referia, ou não, às prestações vencidas no curso da ação - demandaria o reexame fático-probatório dos autos, inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



     



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.195.981/RS, de minha relatoria; ARE 1.237.799 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.142.992 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.402.711/MA, ministro Roberto Barroso; ARE 1.081.553-AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.352.489/RS, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.172.898; AgR/RS, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.176.685/RS, Ministro Marco Aurélio. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie dos autos, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente